Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704175-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TEIXEIRA DOS ANJOS, PALOMA ALVES DE SOUZA SILVA, VALERIA SOUZA OLIVEIRA, CREUSA DOS ANJOS DE JESUS, JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO, BARTOLOMEU FRANCISCO DE SOUZA, AVAILDO BISPO DA TRINDADE AGRAVADO: LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA DESPACHO Comprovem os agravantes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora